Tribunal: TJES
Processo: 5008264-98.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008264-98.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ETELVINA SANTOS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base no ato sentencial in verbis:
“Trata-se de ação ajuizada por ETELVINA SANTOS DE OLIVEIRA (parte assistida por advogado particular) em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A., por meio da qual o serviço de Internet e telefonia contratados foram suspendidos, sem qualquer justificativa, por quatro meses, ocasião em que a autora optou pelo encerramento da relação contratual, com a ressalva de que arcar com os pagamentos das faturas, razão pela qual postula a restituição em dobro e a compensação moral”.

2. A sentença (ID n.º
14414680
) objurgada julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

3.
Em seu Recurso Inominado (ID nº 14414681), a parte autora, ora Recorrente, pugna pela reforma integral da sentença. Defende que o fundamento da decisão não se sustenta, pois os pagamentos foram efetuados dentro do prazo contratual, não justificando a suspensão total e contínua dos serviços. A Recorrente alega que a responsabilidade da Ré é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e que a interrupção de um serviço essencial por meses configura dano moral
in re ipsa
. A autora também sustenta que a cobrança de multa de fidelidade é abusiva, uma vez que a rescisão do contrato decorreu da falha na prestação do serviço pela empresa. Adicionalmente, argumenta que o relatório de chamadas e conexões apresentado pela Recorrida é unilateral, genérico e ineficaz como prova. A Recorrente pede a condenação da Recorrida à indenização por danos morais e à restituição em dobro dos valores pagos.

4.
A parte Ré, ora Recorrida, em contrarrazões (ID nº 14414685), rebate os argumentos recursais e pleiteia a manutenção integral da sentença. No mérito, defende que não houve falha na prestação dos serviços, apresentando relatórios de chamadas e conexão como prova do funcionamento da linha e da internet. A Recorrida afirma que a autora não apresentou provas mínimas de suas alegações e que a suspensão do serviço se deu por inadimplemento contratual, gerando um débito de R$ 108,95. A Ré também impugna o pedido de justiça gratuita da Recorrente, alegando que a autora não comprovou sua hipossuficiência e optou por um advogado particular, o que contraria o disposto na Lei nº 1.060/50. Argumenta que a interrupção do serviço, caso tenha ocorrido, seria mero aborrecimento e não configuraria dano moral. Por fim, a Recorrida pede que a indenização por danos morais, se concedida, seja fixada em patamares mínimos e que o pedido de restituição em dobro seja negado, pois não houve má-fé em sua conduta.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. O pleito recursal não merece acolhimento. Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora a presente demanda configure uma relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática nem isenta a parte autora de produzir um lastro probatório mínimo dos fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC. No caso dos autos, a Recorrente, apesar de juntar diversos protocolos de atendimento, não demonstrou de forma concreta a alegada interrupção contínua dos serviços. Provas de fácil produção, que estariam ao seu alcance, como vídeos da impossibilidade de acesso, fotos do modem indicando ausência de sinal ou capturas de tela, não foram apresentadas. Assim, as alegações permaneceram em um campo genérico, sem o suporte fático necessário.

7. Por outro lado, a parte Ré, ora Recorrida, trouxe aos autos telas de seu sistema interno para, supostamente, comprovar o fornecimento do serviço. É entendimento desta Magistrada que tais telas, por serem produzidas de forma unilateral, não servem, isoladamente, como prova cabal da regularidade da prestação. Todavia, a manutenção da sentença não se impõe pela validade da prova da Recorrida, mas sim pela inverossimilhança da narrativa autoral, que se mostrou desacompanhada de qualquer elemento concreto de prova. Diante da fragilidade das alegações da Recorrente, que não se desincumbiu de seu ônus probatório mínimo, não há razões para a reforma do ato sentencial.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)